Tribunal: TJMT
Processo: 1016350-93.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016350-93.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONEY LOPES DE AMORIM - CPF: 690.163.641-53 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR PARA A PARTE AUTORA. ORDEM DE PAGAMENTO PARA CONTA QUE NÃO É DA PARTE AUTORA
.
OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

2. N
o caso concreto também restou evidente a fraude na contratação, uma vez que
a parte autora não se beneficiou efetivamente da ordem de pagamento acostada aos autos, pois consta que foi destinada para conta que não pertence ao autor evidenciando uma verdadeira fraude.

3.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

4. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Roney Lopes de Amorim
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de no 1016350-93.2019.8.11.0003, movida em desfavor de
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspenso o pagamento, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
não

solicitou, não assinou e não autorizou nenhuma transação financeira com o banco apelado;
2)
que o laudo pericial é nulo;
3)
que a transferência dos valores foi realizada para conta de terceiros.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para julgar procedente a ação, de forma sucessiva requer a nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões nas quais requer o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição em dobro c/c/
indenização por danos morais.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

Pois bem,

No mérito o recurso comporta provimento.

A parte Apelante sustentando a ocorrência de ausência de solicitação de contratação requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente do suposto empréstimo realizado
(Ids. 178104957), cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia,
o banco Apelante não comprovou que efetuou a transferência do valor supostamente contratado pela parte recorrente.

O documento acostado pelo banco recorrido demonstra que a transferência se deu para a agência 3119 e conta 000000430738, todavia o recorrente trouxe os autos documento emitido pela agência citada que informa que o recorrente é titular da conta poupança azul agência 3119 conta 000778430496-0 aberta em 24/11/2017.

Ora, da análise dos documentos apresentados pelo banco identifico a ocorrência de fraude, sobretudo quanto à destinação do valor contratado evidenciando que a parte autora não se beneficiou efetivamente da ordem de pagamento acostada aos autos, pois consta que foi destinada a CEF, Ag. 3119,
conta 000000430738, portanto, em conta diversa da conta do recorrente.

Destarte,
entendo que restou configurada a ilicitude da cobrança, a má fé da instituição recorrida cobrando dívida indevida, que
trouxe ônus ao recorrente, que teve certamente sua renda comprometida para pagar dívida que não contraiu
, portanto, demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada por ela e o fato lesivo, a qual é suficiente para autorizar a indenização patrimonial e extrapatrimonial.

Frise-se não há dúvida de que o fato causou danos morais à recorrente, pois, em razão da indevida celebração de contrato em seu nome e dos descontos em seus proventos mensais, teve sua vida financeira invadida e desorganizada, trazendo-lhe transtornos, em face dos compromissos assumidos e despesas que deveria saldar.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contratação é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro à parte apelante, em razão da má-fé do banco apelado (art. 42 do CDC).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a ação para:

1)
Declarar a inexistência do contrato no
7623838
objeto da lide;

2)
Condenar o banco apelado/requerido
à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), valor que será apurado em liquidação de sentença;

3)

Condenar

o banco apelado/requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato,
10/02/2015
, conforme documento de ID. 173092227 (Súmula 54, STJ), devendo ser apurado em liquidação de sentença;

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condeno o banco apelado/requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023